Tribunal: TCU
Processo: 037.514/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2515/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) indeferir o requerimento de adoção de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 038.711/2021-4 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.514/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.